Tribunal: TJSP
Processo: 2080083-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alimentos
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material constatado – Efeito suspensivo que foi deferido ao agravo de instrumento, tendo constado do Acórdão que o pedido havia sido indeferido – Omissão evidenciada, em relação a eventual incidência de correção monetária e de juros de mora sobre o valor das "astreintes" – Correção monetária que deve incidir sobre as "astreintes" a partir do arbitramento – Juros

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material constatado – Efeito suspensivo que foi deferido ao agravo de instrumento, tendo constado do Acórdão que o pedido havia sido indeferido – Omissão evidenciada, em relação a eventual incidência de correção monetária e de juros de mora sobre o valor das "astreintes" – Correção monetária que deve incidir sobre as "astreintes" a partir do arbitramento – Juros de mora, todavia, que não incidem sobre a multa acumulada, sob pena de "bis in idem" – Entendimento consolidado do Col. STJ – Manutenção dos demais fundamentos do julgado – Inocorrência de contradição – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer contradição – Acórdão sanado apenas em relação ao erro material e à omissão apontados – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2080083-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante CLAUDIO CÉSAR CARROTA, são
embargados LORENA KEIMICHI CAROTTA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e STEFANO KEIMICHI CAROTTA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 10.057
Embargos de Declaração n. 2080083-71.2020.8.26.0000/50000
Embargante: C. C. C.
Embargados: L. K. C. e S. K. C. (MENORES REPRESENTADOS)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material
constatado Efeito suspensivo que foi deferido ao agravo
de instrumento, tendo constado do Acórdão que o pedido
havia sido indeferido Omissão evidenciada, em relação a
eventual incidência de correção monetária e de juros de
mora sobre o valor das “astreintes” Correção monetária
que deve incidir sobre as “astreintes” a partir do
arbitramento Juros de mora, todavia, que não incidem
sobre a multa acumulada, sob pena de “bis in idem”
Entendimento consolidado do Col. STJ Manutenção dos
demais fundamentos do julgado
Inocorrência de
contradição Embargante que pretende a rediscussão das
questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente
do recurso
Fundamentação suficientemente clara,
inexistindo qualquer contradição Acórdão sanado apenas
em relação ao erro material e à omissão apontados
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
Trata-se de Embargos de Declaração contra v.
Acórdão de fls. 164/175 que deu parcial provimento ao agravo de instrumento no
2080083-71.2020.8.26.0000, apenas para limitar as “astreintes” ao valor da
obrigação principal.
Sustenta o embargante que os embargos de
declaração visam a sanar contradição, erro material e omissão. Defende a
necessidade de ser sanada a contradição entre o Acórdão e os demais julgados
desta Col. Câmara, que tem o entendimento consolidado em readequar, de forma
justa, a multa acumulada, salientando que a obrigação foi cumprida, de modo que
o valor deveria ser limitado a 10% do valor do débito. Pretende, ainda, que seja
sanados o erro material quanto ao fato de ter sido deferido o efeito suspensivo ao
agravo de instrumento (tendo constado do Acórdão que o pedido havia sido
indeferido), bem como a omissão quanto à atualização financeira das “astreintes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Manifestação dos embargados as fls. 12/18, com
pedido de condenação do embargante ao pagamento de multa por ter opostos os
embargos de declaração de modo protelatório.
É o relatório.
Parcial razão assiste ao embargante.
De início, em relação à limitação das “astreintes” para
o valor da obrigação principal, do que consta do v. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os
temas trazidos à discussão no recurso interposto pelo ora embargante, não se
vislumbrando qualquer contradição.
Nota-se, na verdade, que a pretensão do embargante
é rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração. Desta forma, nesta parte, os embargos de
declaração não são acolhidos, mantido o julgado nos termos em que prolatado.
De outro lado, de fato, há erro material no V.
Acórdão. Afinal, constou a fl. 167 que o efeito suspensivo foi indeferido, quando,
na verdade, as fls. 127/128 esta Relatoria concedeu o efeito suspensivo, nos
termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015. Portanto, o julgado comporta
correção, quanto a este erro material.
De igual modo, o V. Acórdão omitiu-se em relação a
eventual incidência de correção monetária e juros de mora sobre as astreintes.
Neste ponto, certo que sobre as astreintes deve
incidir correção monetária a partir de seu arbitramento, salientando que tal medida
é necessária para a recomposição do valor da moeda.
De outro lado, não incidem juros sobre a multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acumulada (seja a partir do arbitramento da astreinte, seja pelo seu não
pagamento quando intimada a parte para tanto). Afinal, dada a natureza jurídica
da multa diária, a incidência de juros de mora implicaria em indevido bis in idem.
Neste sentido, é o entendimento consolidado do Col.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA
JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA.
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento de
recurso especial processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, firmou
entendimento de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo
tampouco coisa julgada" (REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014).
2. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a
teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando
irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para
possibilitar a revisão. No caso, a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem,
relativa à multa diária, mostrou-se excessiva, a justificar a reavaliação, em recurso
especial, do montante fixado.
4. Não incidem juros de mora sobre multa
cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de
fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes.
5. "O termo inicial de incidência da correção
monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do
respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm.
362/STJ)" (EREsp n. 1.492.947/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/6/2017, DJe 30/6/2017).
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ,
AgInt nos EDcl no REsp 1355408 / AL, Quarta Turma, Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJ 16/11/2017, g. n.).
Desta forma, os presentes embargos de declaração
comportam parcial acolhimento, apenas para corrigir o erro material e sanar a
omissão apontada, constando no v. Acórdão que o efeito suspensivo foi
concedido, bem como o fato de que a multa acumulada fica limitada ao valor da
obrigação principal (R$ 60.027,28), corrigida monetariamente a partir do
arbitramento das astreintes.
Por fim, não se vislumbra que os presentes embargos
de declaração tenham sido opostos de modo protelatório, não havendo que se
falar na condenação do embargante a qualquer penalidade a este título.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir o
erro material e sanar a omissão apontada.
ANGELA LOPES
Relatora